Tribunal: TJDFT
Processo: 0700197-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0700197-73.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) AUTOR: WILHAS GOMES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Inicialmente, convém registar que, embora tenha sido distribuído como petição criminal, em verdade, cuida-se de habeas corpus e como tal deve ser analisado. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por intermédio de advogado particular, em favor de WILHAS GOMES DA SILVA contra ato do d. Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, que, nos autos de no 0727424-40.2019.8.07.0001 (ID 317799444), rejeitou a exceção de incompetência oposta pela Defesa técnica do paciente. Nesse sentido, noticia o impetrante que a exceção de incompetência teve como fundamento a decisão proferida pela Colenda 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça, que nos autos do HC 672.224/DF, reconheceu a incompetência do d. Juízo apontado como coator para processar e julgar a operação denominada “Alto Escalão”, que nasceu da operação CHECKOUT, uma vez que subsiste interesse da União, em razão de repasse de valores do SUS à Secretaria de Saúde do Distrito Federal para arcar com os custos da adesão a ata de registro de preço no 37/2013, o que atrai a competência da Justiça Federal. Informa que a casa do paciente foi objeto da busca e apreensão deferida nos autos da medida cautelar no 0002377-71.2020.8.07.0001, ocasião em que foram apreendidos documentos e aparelhos eletrônicos e, com base nesses documentos e em outros arrecadados em cumprimento de mandado de busca e apreensão, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora paciente e outros investigados na operação “Checkout”, a qual culminou na operação “Alto Escalão”, com o oferecimento de denúncia em face de outros envolvidos (Processo no 0723626-03.2021.8.07.0001). Destaca, ainda, que a cautelar de quebra de sigilo telefônico do paciente, além das outras medidas cautelares relacionadas a ambas as operações já foram redistribuídas à Justiça Federal. Salienta que “a identidade do objeto circunstancial de ambas as denúncias é incontroversa, qual seja, a formalização de um processo licitatório a fim de aderir a ata de registro de preço 37/2013, que culminou com a formalização do processo administrativo 0060-003421/2014 e, por conseguinte, na assinatura do contrato 264/2014”. Frisa que, “afastando os agentes ativos e as imputações lançadas pelo Ministério Público, o objeto central das acusações é a possível ilicitude praticada nos autos do processo administrativo 0060-003421/2014 e, por conseguinte, na assinatura do contrato 264/2014”, o que evidencia a existência de conexão instrumental probatória entre as ações penais “Checkout” e “Alto Escalão”, não havendo dúvida de que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deverão ser analisadas e julgadas pela Justiça Federal. Arremata asseverando que o fumus boni iuris resta evidenciado na decisão proferida pela 5a Turma do c. Superior Tribunal de Justiça que, nos autos do HC 672.224/DF, reconheceu a incompetência do Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília para processar e julgar os fatos relacionados “a adesão à ata de registro de preço 37/2013, processo administrativo 0060-003421/2014 e o contrato 264/2014”, por entender que subsiste interesse da União. Por sua vez, defende que o periculun in mora se apresenta na medida em que a defesa não irá conseguir apresentar, no prazo processual, as alegações finais, visto que, não obstante as medidas cautelares terem sido redistribuídas à Justiça Federal para revalidação dos atos praticados, a ação penal continua em curso e o prazo para a acusação apresentar alegações finais se iniciou em 17/12/2021. Requer, liminarmente, o sobrestamento de todos os prazos e atos da Ação Penal no 0727424-40.2019.8.07.0001 ou “quaisquer atos processuais em desfavor do Paciente até análise do mérito, em razão do grave constrangimento ilegal que o Paciente vem suportando”. No mérito, pugna pela concessão da ordem para reconhecer a incompetência da 1a Vara Criminal de Brasília para processar e julgar a referida ação penal, em razão da conexão instrumental e probatória com a ação penal “Alto Escalão”, redistribuída à Justiça Federal por determinação do c. Superior Tribunal de Justiça. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Em exame perfunctório, vislumbra-se a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, admitida no Habeas Corpus por interpretação analógica ao procedimento do Mandado de Segurança (Lei no. 12.016/2009), uma vez que demonstrada, de plano, a ocorrência do alegado constrangimento ilegal. Verifica-se que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus no 672.224/DF, reconheceu a incompetência do d. Juízo indigitado coator para processar e julgar os fatos investigados na operação denominada “Alto Escalão”, na qual se apura a prática, em tese, de crimes de fraude à licitação, peculato, corrupção ativa, corrupção passiva e associação criminosa, em contrato firmado com a empresa Hospimetal, em razão de suposto mau uso do montante de R$ 4.620.000,00, repassados, ao menos, em parte, pela União, por meio do SUS, aos cofres do Distrito Federal, para a aquisição de leitos hospitalares (Ata de registro de preço 37/2013. Procedimento licitatório no 0060-003421/2014 – SES/DF. Contrato no 264/2014). Pois bem. Do exame dos documentos que instruem a presente petição criminal, constata-se, em exame de sumária cognição, que a denominada operação “Alto Escalão” é mero desdobramento da operação “Checkout”, de iniciativa do Ministério Público, a qual teve por objetivo investigar supostos delitos relacionados às contratações realizadas no procedimento licitatório no 0060-0321/2014-SES/DF, que culminou na assinatura do contrato no 264/2014). Com efeito, vislumbra-se, prima facie, que as operações “Chekout” e “Alto Escalão” tem o mesmo objeto, qual seja, a apuração de supostos crimes associados à contratação realizada no âmbito do procedimento Licitatório no 0060-003421/2014 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, que resultou na contratação da Hospimetal, conforme contrato no 264/2014, de sorte que, diante da decisão do c. Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a competência da Justiça Federal para processar e julgar os fatos relacionados à referida contratação, por haver interesse da União, uma vez que parte dos valores foram repassados por ela, por meio do SUS, revela-se prudente suspender todos os prazos e atos a serem praticados na Ação Penal no 0727424-40.2019.8.07.0001. Ademais, à primeira vista, observa-se uma possível conexão instrumental probatória entre as referidas ações penais, nos termos do art. 76, inciso III do Código de Processo Penal. Por derradeiro, há a informação de que todas as medidas cautelares que possibilitaram a coleta de elementos probatórios que deram suporte ao oferecimento das denúncias pelo Órgão Ministerial foram redistribuídas à Justiça Federal, o que pode prejudicar o exercício do direito de defesa, tendo em vista que os autos já se encontram em fase de apresentação de alegações finais. Ante o exposto, CONCEDE-SE a liminar para determinar o sobrestamento do curso da Ação Penal no 0727424-40.2019.8.07.0001 até o julgamento do mérito do writ. À Secretaria para que providencie a correção na distribuição do feito, para que conste na classe judicial “habeas corpus” ao invés de “petição criminal”. Comunique-se ao d. Juízo a quo, solicitando-lhe as informações. Após, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR